Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701402-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato praticado pela Juiz de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, consistente na determinação à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal que proceda à transferência de titularidade dos débitos fiscais vinculados ao veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688 para JOSÉ LOPES DA SILVA, em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo no 0700033-16.2020.8.07.0021 (ID 29828420 – pág. 31/32). Narra o impetrante, em suma, que Maria José Pereira dos Santos ajuizou ação de conhecimento contra José Lopes da Silva, a qual fora distribuída à autoridade impetrada, sobrevindo sentença que, julgou procedente os pedidos iniciais e determinou à SEFAZ/DF a transferência do passivo fiscal para o nome do réu, José Lopes da Silva, referente ao contrato de compra e venda do veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688, firmado entre a autora e o réu, condenando este a arcar com o pagamento das multas de trânsito, licenciamento, seguro obrigatório e IPVA referentes ao veículo, desde 15/05/2015 até 10/02/2020, data em que ocorreu a comunicação da venda do veículo, Sustenta o cabimento do mandamus em face do que estabelece a Súmula 202 do STJ, aduzindo, em suma, que o ato coator encontra-se eivado de ilegalidades. Isso porque, o Distrito Federal não era parte na demanda, não podendo, pois, sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente, bem como a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente, pois, a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ainda, que a sentença desprezou a legislação pertinente, notadamente no que toca à sujeição passiva do IPVA. Por fim, argumenta que tendo agido nos limites da legalidade, não deve persistir a determinação de substituição do devedor tributário, sob pena, inclusive, de restar configurada renúncia indevida de receita pública, uma vez que o débito prescreveria. Requer, pois, a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da v. sentença atacada até o julgamento final deste writ, e, no mérito, a concessão da segurança, reconhecendo-se a nulidade da sentença, na parte em que determinou ao Distrito Federal a imputação dos débitos de IPVA do veículo individualizado, gerados após 15/05/2015 até 10/02/2020, a José Lopes da Silva. É o relatório. Decido. É certo ser cabível Mandado de Segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo. Outrossim, faz-se necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIA MANDAMENTAL AJUIZADA CONTRA PROVIMENTO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE INEXISTENTES. 1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial está condicionado à caracterização de teratologia ou abusividade do provimento atacado. 2. O recorrente impugna a conversão de agravo de instrumento em agravo retido, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que impede a inscrição em cadastros restritivos de crédito quando a dívida que geraria tal providência estivesse sendo discutida judicialmente. 3. Contudo, ressalte-se que este entendimento está superado por esta Corte Superior, bastando, para tanto, conferirem-se o EREsp 645.118/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU 15.5.2006, e o AgRg no EREsp 993.247/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJU 21.8.2009. 4. Não há que se falar em teratologia ou abusividade a ser combatida, daí porque incabível o mandado de segurança. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 32.103/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) (grifo nosso). Na hipótese em análise estão preenchidos os requisitos necessários à impetração do mandamus. De fato, tratando-se de Mandado de Segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada, por se tratar de decisão proferida em processo do qual não participou, revela-se adequada a via eleita para a defesa dos seus interesses, independentemente da interposição de recurso. É o que dispõe a Súmula 202 do colendo Superior Tribunal de Justiça. “Súmula 202/STJ - A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” Ademais, a ordem judicial impugnada revela-se ilegal e teratológica, pois, a par de afetar a relação jurídica entre o impetrante, alheio à relação processual, relativas aos débitos de IPVA de 2015 a 2020, já inscritos em dívida ativa, desconsidera a legislação atinente, especialmente o que preconiza o art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012, que regulamenta a legislação que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Vejamos: Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; (grifo nosso) A propósito, colaciona-se julgados das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça a denotar a relevância da fundamentação trazida pelo impetrante: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - NEGÓCIO JURÍDICO CIVIL. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO - TRIBUTO LANÇADO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, objetivando o reconhecimento de sua nulidade e consequente ineficácia, para "afastar a obrigacao nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome dos réus". 2. Alega que a sentença proferida nos autos no 0703954- 53.2019.8.07.0009, que reconheceu alienação de veículo automotor realizada em 10/05/2010 e determinou ao réu, adquirente do veículo, providenciar junto ao Detran a transferência da titularidade para seu nome ou de terceiros, assumindo todos os débitos decorrentes do atraso constatado (multas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, vistorias, responsabilidade perante terceiros), acarretaria desconstituição ou limitação da exigibilidade do crédito tributário. E, como o Distrito Federal não havia participado daquele processo, não poderia ser afetado pela decisão (art. 506 do CPC/2015). 3. Verifica-se que, para o réu do processo, a obrigação de fazer tem efeito retroativo à data da realização do negócio, 10/05/2010, efeitos ex tunc, pois a partir daquela data exsurge para ele a responsabilidade sobre às consequências legais da aquisição do veículo. 4. No entanto, ao vendedor do automóvel (autor daquela ação), caberia, quando da realização do negócio de compra e venda, a obrigação de comunicar a venda para o Órgão Executivo de Transito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado. Como tal não ocorreu no tempo devido, a sua inercia lhe acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 7o e § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/85), ate o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao Detran/DF e SEFAZ. 5. Isto posto, concedo a ordem, apenas para delimitar a abrangência do dispositivo da sentença objurgada, conforme voto. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). 7. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora. (Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - NEGÓCIO JURÍDICO CIVIL. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO - TRIBUTO LANÇADO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, objetivando o reconhecimento de sua nulidade e consequente ineficácia, naquilo que "determinou ao Distrito Federal a imputação dos débitos de IPVA do veículo referidos nos autos ao segundo (a) interessado (a), adquirente do veículo que deu origem aos débitos acima indicados." 2. Alega que a sentença proferida nos autos no 0704396-54.2017.8.07.0020, que reconheceu alienação de veículo automotor realizada em 13/09/2006 e determinou ao réu, adquirente do veículo, a providenciar junto ao Detran a transferência da titularidade para seu nome ou de terceiros, assumindo todos os débitos decorrentes do atraso constatado (multas, IPVA. Seguro obrigatório, licenciamento, vistorias, responsabilidade perante terceiros), acarretaria desconstituição ou limitação da exigibilidade do crédito tributário. E, como o Distrito Federal não havia participado daquele processo, não poderia ser afetado pela decisão (art. 506 do CPC/2015). 3. Verifica-se que, para o réu do processo de origem, a obrigação de fazer que lhe foi imposta tem efeito retroativo à data da realização do negócio, 13/09/2006, efeitos ex tunc, pois a partir daquela data exsurge para ele a responsabilidade sobre às consequências legais da aquisição do veículo. 4. No entanto, ao vendedor do automóvel (autor daquela ação), caberia, quando da realização do negócio de compra e venda, a obrigação de comunicar a venda para o Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado. Como tal não ocorreu no tempo devido, a sua inércia lhe acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 7o e § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/85), até o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao Detran/DF e SEFAZ. 5. Isto posto, concedo a ordem, apenas para delimitar a abrangência do dispositivo da sentença objurgada, conforme voto. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). 7. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora. (Acórdão 1120488, 07000323120188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no PJe: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a relevância da fundamentação em face da não observância da norma incidente na espécie, bem como o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de prescrição da dívida tributária, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a liminar, a fim de suspender o ato judicial na parte em que determinou ao Distrito Federal a transferência de titularidade dos débitos de IPVA vinculados ao veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688, para José Lopes da Silva, até o julgamento do mandamus. Comunique-se e notifique-se a autoridade impetrada acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n o 12.016/09), bem como, para que dê pronto cumprimento à determinação supra. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito